Tribunal: TJMT
Processo: 1027644-62.2018.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027644-62.2018.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MIMO ARTIGOS DO VESTUARIO EIRELI - EPP - CNPJ: 13.977.402/0001-92 (AGRAVADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANILO FERREIRA DA SILVA - CPF: 046.375.201-50 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
–
EXECUÇÃO - EXTINÇÃO DE OFÍCIO POR ABANDONO DA CAUSA – PROCESSO COM TRAMITAÇÃO 100% DIGITAL – INTIMAÇÃO VIA SISTEMA QUE SUBSTITUI A INTIMAÇÃO PESSOAL – DESÍDIA CARACTERIZADA
-
REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Atentando-se às premissas do art. 485 do CPC, e ao fato de que o autor foi devidamente intimado, via DJE, para que, no prazo de quinze dias, dar efetivo andamento ao processo, sendo expressamente advertido sobre a penalidade de extinção,

e considerando o descumprimento da ordem, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III). 2. T
ratando-se de processo com tramitação 100% digital, a intimação via sistema substitui a intimação pessoal. 2.
Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo interno deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., contra a decisão do relator vinculada ao Id. no 190884695, proferida nos autos do Recurso de Apelação Cível no
1027644-62.2018.8.11.0041
, que, por constatar “
comprovada a intimação pessoal (via sistema) do autor/apelante para que impulsionasse o feito, seguida de sua inércia”, desproveu o recurso interposto para manter o édito de extinção do processo por abandono processual.

O agravante defende o desacerto da decisão agravada dizendo que “
tem real interesse em realizar o andamento ao processo a fim de reaver valor de contrato não adimplido
”, por isso, o esgotamento de diligências é medida que se impõe a fim de ver satisfeita a pretensão executiva, devendo, portanto, ser modificado os fundamentos da r. sentença que proclamou a extinção do processo por abandono.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação, ou, então, o provimento do agravo interno, para que seja mantida a declaração de prescrição nos exatos fundamentos da r. sentença (cf. Id. no 194623173).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 204955168, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo.

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O agravo interno não traz circunstâncias fáticas novas ou fundamentos jurídicos diversos daqueles
expostos no recurso de Apelação, e, naturalmente, já
considerados e sopesados no momento em que proferida a decisão agravada
,
de modo que, para evitar tautologia reporto-me aos seus fundamentos para manter o desfecho decisório
,

com destaque para os seguintes excertos quanto à queixa recursal:

O art. 485 do CPC é claro e objetivo acerca dos pressupostos necessários à caracterização do abandono processual, estabelecendo que, quando a tramitação do processo depender exclusivamente de ato cuja realização compita à iniciativa e à diligência da parte autora, caso o processo fique abandonado por mais de 30 dias, a parte deve ser intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 dias (§1o), e, não o sendo, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III). (...).

No caso, verifica-se que no dia 18/08/2022, o feito recebeu o impulso oficial documentado pela decisão vinculada ao Id. no 183719416, para que o autor se manifestasse “
acerca da pesquisa realizada neste feito, no prazo de 15 dias, sob pena de extinção por manifesto desinteresse, salientando que a busca junto ao sistema penhora online (bens imóveis) necessita de requerimento expresso da parte interessada”, e no mesmo ato decisório ordenou que, “em caso de silêncio e/ou pedidos protelatórios, intime-se as rés para, no mesmo prazo acima, informar se possuem interesse no prosseguimento do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência a extinção dos autos.

No dia 12/09/2022, o autor peticionou nos autos requerendo a expedição do alvará “de todos os valores bloqueados a título incontroverso” (cf. Id. no 183719418), pleito, contudo, indeferido por se tratar de pedido protelatório, sendo ordenada nova intimação das partes no dia 07/11/2022 “
para, no prazo de 15 (quinze) dias, informar se possuem interesse no prosseguimento do feito, nos termos da Súmula 240 do STJ, sob pena de seu silêncio ser considerado anuência a extinção dos autos”
(cf. Id. no
183719419).

Os réus manifestaram-se pela extinção do processo (cf. Id. no 183719420), porém, o prazo legal transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação do autor.

Atentando-se às premissas do art. 485 do CPC, e ao fato de que o autor/apelante foi devidamente intimado, via DJE, para que, no prazo de quinze dias, dar efetivo andamento ao processo, sendo expressamente advertido sobre a penalidade de extinção,

e considerando o descumprimento da ordem, a solução é simples: deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos (inciso III), como corretamente decidido pelo MM. Juiz sentenciante. (...).

Ademais, tratando-se de processo com tramitação 100% digital, a intimação via sistema substitui a intimação pessoal. (...).

Portanto, comprovada a intimação pessoal (via sistema) do autor/apelante para que impulsionasse o feito, seguida de sua inércia, correta a conclusão sentencial de extinção do processo.

Diante do exposto, com fundamento
no art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. sentença apelada.

O Banco/agravante
simplesmente ignora a fundamentação da decisão recorrida, fazendo-se surdo à minuciosa explicação de que
foi devidamente intimado, via DJE, para que, no prazo de quinze dias, dar efetivo andamento ao processo, sendo expressamente advertido sobre a penalidade de extinção,

e considerando o descumprimento da ordem, a solução adotada pela sentença e mantida nesta instância recursal e aquela expressamente prevista no art. 485, III, do CPC “deve ser decretada a extinção do processo, com o arquivamento dos autos”.

O que vê, nitidamente, é a pretensão do agravante
em expressar inconformismo com decisão que lhe foi desfavorável, pois
, na verdade, pretende impor a tese de que tem, sim, interesse no prosseguimento do feito,
o que não afasta a sua inércia e seu comportamento desidioso na condução do feito,
inexistindo,
in casu
, fundamento capaz de modificar o resultado da decisão monocrática recorrida.

Pelo exposto, por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1o do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024